Tribunal: TRF3
Processo: 0022412-17.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
227/779)

0022412-17.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022412-17.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - SP371278-N

APELADO: J. J. D. S. S.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. MISERABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022412-17.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - SP371278-N

APELADO: J. J. D. S. S.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: TATIANE JANDRE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022412-17.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - SP371278-N

APELADO: J. J. D. S. S.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: TATIANE JANDRE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 18.098.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício à parte autora nos seguintes termos: “Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 269, inciso 1, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS ao pagamento do benefício assistencial em favor da parte autora, nos termos do artigo 20, caput, da Lei n° 8.742/93, desde a data do pedido administrativo (22.07.2013 – fls. 28). As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez, com correção monetária, desde a época em que cada pagamento deveria ter sido realizado e com juros de mora, desde a citação, aplicados de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação e Procedimentos para os Cálculos Concedo a tutela antecipada para o fim de determinar ao INSS que implante o benefício concedido e passe a efetuar os pagamentos mensais futuros. Oficie se com urgência. Em virtude da sucumbência, arcará o INSS com os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 3° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a base de cálculo sobre a qual incidirá mencionado percentual será composta das prestações vencidas entre o termo inicial do benefício e a data da - sentença, em consonância com a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a autarquia previdenciária está isenta das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 8°, § 1°, da Lei 8.620/93. Sentença não sujeita a reexame necessário (artigo 475, inciso 11, do Código de Processo Civil c.c. artigo 10o da Lei n°9.469/97), pois, ocorrente a ressalva prevista no artigo 475, § 2°, do mesmo diploma (total da condenação não excedente a 60 salários mínimos). P.R.I.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo a reforma da sentença ao fundamento que não restaram comprovados os requisitos de deficiência/impedimento de longo prazo e de miserabilidade da parte autora a amparar a concessão do benefício, consoante disposto no §§2o e 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo provimento parcial da apelação do INSS.

Em 08.05.2019 a parte autora noticiou a mudança nas condições socioeconômicas da família, com dissolução da união estável dos genitores, da autora e a concessão administrativa do benefício assistencial em 18.02.2015.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022412-17.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - SP371278-N

APELADO: J. J. D. S. S.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: TATIANE JANDRE DE SOUZA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento."

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitem sob o mesmo teto não integrem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no laudo pericial médico e no estudo social, produzidos pelos peritos do Juízo, tendo se convencido restarem configuradas as condições de deficiência e miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“No caso em apreço, o laudo pericial constatou que a parte autora está incapacitada total e definitivamente para o exercício de atividades laborativas, bem como a deficiência verificada produz impedimentos de longo prazo e que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade (antecedentes pessoais e familiares e conclusão - fis. 85/86 e resposta a quesitos n°s 04/08 - fl. 87), ressaltando que desde o indeferimento administrativo a autora já era portadora da doença incapacitante (resposta ao quesito n°08 da autora - fl. 88). Assim, fica configurada a deficiência que obstrua a participação plena e efetiva da autora na sociedade e que a impeça de prover sua subsistência. Contudo, quando do ingresso da ação para a concessão de tal benefício, outro requisito deve ser preenchido: a pessoa (portadora de deficiência ou idoso) comprove que não possui meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (Art. 203, V, CF/88). Resta, pois, analisar se o critério da miserabilidade que igualmente foi comprovado nos autos. No caso vertente, ficou consignado no estudo social realizado que a parte requerente reside juntamente com seus genitores, desempregados (fl. 45). Logo, o núcleo familiar é composto por três pessoas, estando preenchido o requisito. Ressalto que mesmo que tivesse como renda auferida pelo núcleo familiar, decorrente da renda mensal percebida pelo genitor da autora (no momento desempregado), no valor de R$ 1.075,84, o requisito da miserabilidade também estaria preenchido, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal acima esboçada, que declarou a inconstitucionalidade do § 3°, do art. 20, da Lei n°. 8.742/1993, por considerar o critério da condição de miserabilidade defasado, estabelecendo novo critério de 1/2 salário mínimo. Assim, comprovados os requisitos referentes à deficiência e a hipossuficiência financeira, não usufruindo a parte autora de outro benefício previdenciário, a procedência do pedido é de rigor.”

O laudo médico pericial (ID 87817845 – pág. 36/39), elaborado em 20.10.2014, revela que a autora, com 4 anos de idade, é portadora de Transtorno Específicos Misto do Desenvolvimento e Epilepsia, e informa a existência de incapacidade total, aduzindo que o pericianda está em processo de confirmação diagnóstica e maturação psíquica.

Consta ainda que ao exame psíquico apresentou-se: “Exame Psíquico: No contato, periciada apresenta-se de início ansiosa, com o decorrer da entrevista toma-se calma, pouco cooperativa, confusa, risos imotivados, não verbaliza, dispersa, alheia a entrevista, aparentes déficit intelectivo e cultural”

Depreende-se da leitura do laudo que o Expert do Juízo concluiu que a parte autora está acometida de patologias que resultam em deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o estudo social (ID 87817844 – pag. 46/48), elaborado em 22.10.2013, revela que a parte autora reside com seus pais em imóvel próprio financiado, de alvenaria, com cinco cômodos.

Quanto às condições financeiras da família consta que: “Atualmente Tatiane está em Seguro Desemprego até Dezembro/2013 de R$ 700,00 (setecentos reais) mensal, Rodrigo também está em Seguro Desemprego até Fevereiro/2014 de 1 salário mínimo.”

Relataram despesas com fralda descartável (R$ 400,00), alimentação (R$400,00), gás de cozinha (R$ 42,00), farmácia (R$200,00), financiamento da casa (R$ 607,83), leite (R$ 200,00), energia (R$ 50,00), prestação TV (R$ 160,00), prestação máquina de lavar roupas (R$ 500,00) até dezembro/2014 e assistência médica (R$ 180,00).

Nota-se que a delicada condição de saúde da parte autora onera de forma considerável as despesas do lar, e que a renda auferida pelo pais é insuficiente para manter as necessidades primordiais da requerente.

Ademais, observa-se que a parte autora necessita de cuidados extras, o que dificulta o incremento da renda familiar, uma vez que cabe a seus familiares auxiliá-la sempre.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, comprovada a deficiência de longo prazo exigida no caput do artigo 20 da Lei no 8.742/93 com a redação dada pela Lei no 12.470/2011, que aliada à condição de miserabilidade atestada no estudo social, preenchem os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido por seus próprios fundamentos.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022412-17.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - SP371278-N

APELADO: J. J. D. S. S.

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - SP259278-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. DEFICIÊNCIA DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADA. MISERABILIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

2. Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

3. A perícia médica judicial reconheceu a existência das doenças alegadas na inicial e concluiu que acarretam deficiência ou incapacidade para as atividades da vida diária, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

4. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito e NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.